Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-58.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001023-58.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar, Violação dos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), SALIBA ENGENHARIA E OBRAS LTDA - CNPJ: 60.012.092/0001-51 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1001023-58.2025.8.11.9005.

Agravante:
SALIBA ENGENHARIA E OBRAS LTDA.

Agravado:
MMª Juíza de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Litisconsorte(s):
NU PAGAMENTOS S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL. LIBERAÇÃO POSTERIOR DOS VALORES. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a inicial de mandado de segurança ajuizado em face de decisão judicial que negara liminar para liberação de valores retidos em conta bancária empresarial, encerrada unilateralmente por instituição financeira. No curso da demanda, sobreveio sentença no processo de origem, julgando improcedentes os pedidos, além de ter ocorrido o restabelecimento da conta e a liberação integral dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da liberação dos valores retidos e da sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação dos valores anteriormente retidos afasta o interesse processual no prosseguimento do mandado de segurança, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional.

A existência de sentença no processo originário, com julgamento de improcedência, configura causa autônoma de extinção do interesse processual no agravo interno.

A conjugação desses fatores leva à conclusão de que o agravo interno perdeu seu objeto, razão pela qual deve ser julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência da liberação dos valores discutidos no mandado de segurança extingue o interesse processual e acarreta a perda de objeto do agravo interno.

A prolação de sentença no processo de origem representa causa autônoma de extinção do interesse recursal.

O agravo interno contra decisão que indefere a petição inicial do mandado de segurança perde o objeto se, no curso do feito, a situação fática se resolve e o mérito da controvérsia é julgado em outra ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 487, I, 932, III; Lei 12.016/2009, art. 10; Lei 9.099/1995, arts. 6º, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Mandado de Segurança Cível nº 5004024-24.2022.8.21.9000, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Juíza Viviane Castaldello Busatto, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 294522893, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, o agravante aduz que, no exercício regular de suas atividades, movimentava valores expressivos por meio de conta bancária empresarial mantida junto à Nu Pagamentos S.A., plataforma conhecida como “Nubank”.

No entanto, em 05 de junho de 2025, a referida instituição financeira promoveu o encerramento unilateral da conta bancária, sem aviso prévio, e reteve de forma ilegal e arbitrária todos os recursos financeiros da empresa, que totalizam R$ 410.656,65 (quatrocentos mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Diante disso, ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido liminar (Processo nº 1041597-72.2025.8.11.0001), pleiteando a imediata liberação dos valores retidos. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob fundamento genérico.

Desse modo, formulou pedido de reconsideração, demonstrando a origem lícita dos valores retidos, bem como a natureza empresarial e a necessidade imediata de utilização para adimplemento de obrigações. Entretanto, teve novamente o pleito negado.

Alega violação a direito líquido e certo empresarial, decorrente de decisão judicial manifestamente desprovida de fundamentação adequada.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 308344388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (Processo nº
1041597-72.2025.8.11.0001
), foi

proferida sentença em
25/08/2025
, constando, em sua parte dispositiva, os seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

(...)

Assim, considerando a sentença proferida nos autos que deram origem à impetração do presente mandado de segurança, constata-se a perda de objeto do
writ
, em razão da superveniente ausência de interesse processual.

Ademais, a decisão consignou que, em
24/06/2025
, a conta foi devidamente
restabelecida
, com a liberação de todos os valores.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MANDAMUS
. UMA VEZ PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, NO SENTIDO DA TUTELA PRETENDIDA NO PRESENTE "MANDAMUS", RESTA CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO
.
(Mandado de Segurança Cível, Nº 50040242420228219000, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Viviane Castaldello Busatto, Julgado em: 14-03-2023) (Grifei)

Diante do exposto,
declaro

prejudicado
o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025